Tribunal: STF
Processo: RE 1390640
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IPI EMPRESA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer, em favor da Autora — empresa distribuidora de bebidas —, o direito à compensação tributária das quantias recolhidas a título de IPI, que incidiu sobre os valores referentes aos descontos incondicionais e às bonificações concedidas na aquisição dos produtos.



    2. A Autora interpôs recurso de apelação para postular pela majoração da condenação da Ré em verba honorária e pela declaração judicial da inexistência da relação jurídico-tributária, relativamente à tributação contestada nesta demanda, A União, por sua vez, arguiu a ilegitimidade ativa ad causam da Autora e defendeu a plena legalidade da incidência do IPI.



    3. No julgamento do caso versado no REsp 903.394 (Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2010, no regime especial do 543-C do CPC), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que a empresa distribuidora de bebidas não detém legitimidade para postular, em juízo, a restituição de IPI pago indevidamente, ou a validade da exigência do tributo.



    2. Reexame necessário e apelo da União providos. Recurso de apelação da Autora prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente